Tribunal: CARF
Processo: 19679.005935/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005935/2003-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.249 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Assunto
AUTO DE INFRAÇÃO
Recorrente
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO COMUNITARIO VILA IOLANDA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se os
pagamentos relacionados pela Recorrente no recurso voluntário, cujos DARFs juntados às e-fls
104-109, foram recolhidos e alocados a débitos confessados em DCTF e de qual período de
apuração. Também há que ser informado se os referidos valores constaram em DIRF e de qual
período de apuração.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-88.650, de 27 de junho de
2017, da 11a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade, por economia e celeridade processuais adoto e reproduzo o relatório do acórdão
combatido.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado (fls. 14/30 numeração e-processo), relativo à insuficiência de
recolhimento do IRRF, dos 2°, 3° e 4° Trimestres de 1998, conforme
demonstrativo a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005935/2003-99
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.005935/2003-99

Na Descrição dos Fatos (fl. 15) consta que a presente exigência originou-se de
auditoria interna na DCTF apresentada pelo sujeito passivo, tendo sido
verificada falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração inexata,
conforme Anexo III.
O enquadramento legal da presente autuação encontra-se especificado à fl. 15.
Cientificado do lançamento em 11/08/2003 (Consulta Postagem à fl. 60), o
interessado apresentou a impugnação de fls. 03/04, em 04/09/2003.
Em apertada síntese, afirma que anexa cópias autenticadas dos documentos de
arrecadação reclamados.
À fl. 82 consta manifestação da unidade local, nos seguintes termos:
Da análise dos autos, segundo demonstrativo de consolidação e recálculo,
verificou-se a improcedência de parte dos créditos tributários nele
demonstrados, por terem sido integramente pagos anteriormente à lavratura do
referido auto de infração. Sendo assim, tais pagamentos foram manualmente
alocados, extinguindo os débitos em questão. Ocorre que parte dos pagamentos
realizados foi alocada no ContacorPJ a débitos de outros períodos de
apuração.
O resumo dos créditos tributários lançados com revisão do lançamento,
discriminados a seguir, consta à fl. 69.

É o relatório.
A DRJ constatou, em consulta aos sistemas da Receita Federal, que após a revisão
pela autoridade fiscal dos créditos tributários impugnados, não foram encontrados os seguintes
pagamentos:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.005935/2003-99

A DRJ consignou que o crédito remanescente, no valor de R$ 2,20, mantido após
a revisão, cujo principal era R$ 37,52 (fl. 67), não foi encontrado no sistema referido, nem o
DARF correspondente foi apresentado pelo interessado
Como os recolhimentos não foram encontrados os débitos continuavam em aberto
, e por isso a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 01/08/2017 (e-fl.
96).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 31/08/2017 (e-fls. 98-109) onde alega que os recolhimentos não teriam sido
encontrados porque houve equívoco no preenchimento dos DARFs e em razão do tempo
transcorrido não haveria como fazer REDARF para alocação dos recolhimentos aos seguintes
débitos:
1) PA 03-04/1998 - doc. anexo 1; o Darf não foi locado em razão do período de
apuração 15/04/1996, onde o correto era constar 03/04/1998, e a data de vencimento está
24/04/1996 onde o correto era 23/04/1998, em razão do tempo não há como fazer o redarf para
locação do pagamento no sistema.
2) PA 03-05/1998 - doc. anexo 2; o darf não foi locado em razão do período de
apuração estar 14/05/1996, onde o correto é 03/05/1998 e a data de vencimento está 22/05/1996
onde o correto era 20/05/1998, em razão do tempo não há como fazer o redarf para locação do
pagamento no sistema.
3) PA 05-07/1998 - doc. anexo 3; o darf não foi locado em razão do período de
apuração estar 09/04/1996, onde o correto é 05/07/1998 e a data de vencimento está 17/04/1996
onde o correto era 05/08/1998, em razão do tempo não há como fazer o redarf para locação do
pagamento no sistema.
4) PA 05-07/1998 - doc. anexo 4 e 5; o darf não foi locado em razão do período
de apuração estar 29/03/1996, onde o correto 05/07/1998; respectivamente 30/04/1996 onde o
correto era 05/07/1998 e a data de vencimento está 03/04/1996 onde o correto era 05/08/1998,
respectivamente 08/05/1996 onde o correto era 05/08/1998, em razão do tempo não há como
fazer o redarf para locação do pagamento no sistema.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.005935/2003-99

5) PA 04-11/1998 - doc. anexo 6. o darf não foi locado em razão do período de
apuração estar 18/11/1996, onde o correto é 04/11/1998 e a data de vencimento está 27/11/1996
onde o correto era 25/11/1998, em razão do tempo não há como fazer o redarf para locação do
pagamento no sistema.
A Recorrente juntou cópia dos DARFs
Requer ao final o provimento do recurso anulando-se o auto de infração.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Em procedimento de auditoria interna de DCTF, foi lavrado Auto de Infração
contra a Recorrente por falta de recolhimento de imposto retido na fonte do período de apuração
do 2o, 3o e 4o trimestre de 1998.
A DRJ constatou que os seguintes débitos continuavam em aberto, após revisão
do lançamento pela autoridade fiscal, de acordo com a consulta aos sistemas da Receita Federal
pela DRJ:

Dialogando com a decisão combatida, a Recorrente juntou aos autos documentos
para comprovar que tinha realizados os pagamentos, e argumentou que teria havido erro no
preenchimento dos DARFs quanto ao período de apuração e data de vencimento. E ainda que
devido ao tempo transcorrido não seria mais possível fazer a retificação do DARF – REDARF.
Há que se consignar que a jurisprudência deste Conselho flexibiliza, em casos
específicos como o ora analisado, o prazo previsto para apresentação de documentos, previsto no
art. 16, do Decreto 70.235/72.
Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado.
Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada. Em
algumas situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar o julgador a
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.249 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19679.005935/2003-99

proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um julgamento justo
na esfera administrativa.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Portanto, entendo que para uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou
colocadas a disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido apresentadas no
momento da instrução do processo, posto que a baliza temporal não deve impedir ou dificultar o
exercício do direito no que se refere aos princípios da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa.
Assim, tomo conhecimento das provas ora apresentadas, por entender que são
imprescindíveis para o deslinde do processo.
Constata-se que os períodos de apuração e as datas de vencimento que constam
nos DARFs não tem nenhuma relação com as da tabela elaborada pela DRJ. Contudo, todos os
valores do principal que constam nos DARFs coincidem com os valores do principal da
tabela da DRJ e além disso todos os códigos de arrecadação dos DARFs coincidem com os
da tabela da DRJ.
Há portanto um indício de que ocorreu erro de preenchimento dos DARFs,
conforme alega a Recorrente.
Entendo ser necessário verificar se os DARFs foram recolhidos, uma vez que a
chancela bancária não está legível, e se os valores foram alocados aos débitos confessados em
DCTF e de que período de apuração. Também há que ser informado se os referidos valores
constaram em DIRF e de qual período de apuração.
Portanto voto em converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem para
que esta informe se os pagamentos relacionados pela Recorrente no recurso voluntário, cujos
DARFs juntados às e-fls 104-109 foram recolhidos e alocados a débitos confessados em DCTF e
de qual período de apuração. Também informe se os montantes foram informados em DIRF e de
qual período de apuração.
A Unidade de Origem deverá elaborar Relatório conclusivo e dar ciência à
Recorrente, intimando-a para que se manifeste no prazo de 30 dias, se assim o desejar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital